Tribunal: TJES
Processo: 0012007-85.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012007-85.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELITON DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
P
elo
princípio da individualização da pena
previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição da República
, o magistrado é obrigado a
expor,
de forma clara, quais os crimes estão sendo imputados ao réu, com a fixação isolada de pena para cada
um
deles, o que não
se deu
no caso
concreto.

2.
Recurso conhecido e provido. Sentenç
a anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012007-85.2017.8.08.0048

APELANTE: WELITON DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
12007
-
8
5
.20
17
.8.08.00
48

APELANTE: WELITON DE SOUZA BARBOSA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

Como visto, a defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena.

No caso, verifica-se que o procedimento adotado pela douta julgadora singular não seguiu as diretrizes afetas à matéria, na medida em que não foi realizado individualmente o processo dosimétrico de cada ilícito cometido, o que, a toda evidência, obsta o pleno exercício do direito de defesa.

E
m que pese tenham sido praticados dois crimes de roubo
majorados e um latrocínio
,
o juízo

valeu-se da mesma fundamentação utilizada para o latrocínio, deixando de analisar individualmente as circunstâncias dos roubos majorados.

Outrossim, e
m se tratando de concurso material e formal, é i
mprescindível
que se examine e fixe a pena relativa a cada um dos crimes, para
que
,
posteriormente, se
apli
que
o respectivo aumento ou
a soma das penas
.

Ressalto que, pelo princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição da República, o magistrado é obrigado a expor, de forma clara, quais os crimes estão sendo imputados ao réu, com a fixação isolada de pena para cada um deles, o que não se deu no caso concreto.

D
espiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE PROVIMENTO,
PARA
DETERMIN
AR
O RETORNO DOS AUTOS
À
INSTÂNCIA ANTECEDENTE

PARA
PROLAÇÃO DE NOVA
SENTENÇA
.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)